Tribunal: TJMT
Processo: 0019062-53.2015.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019062-53.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSIMERE CLEIDIANA DA SILVA - CPF: 014.938.291-06 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS DE MELO DE CAMPOS - CPF: 048.581.361-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTS. 147,
CAPUT
, DO CP COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM SATISFATORIAMENTE AUTORIA DO DELITO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

O ônus probandi da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria cabe ao Ministério Público, vez que formula a pretensão condenatória, de modo que não existindo provas veementes de materialidade e autoria, a absolvição se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 19062-53.2015.8.11.0055 (código 205442), que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o acusado
Maycon Douglas de Melo de Campos
da acusação de prática do crime previsto no art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006. (Sentença – Id. 23653981).

Nas razões recursais, o Órgão ministerial sustenta que há nos autos elementos suficientes para atribuir a materialidade e os indícios de autoria ao apelado, motivo pelo qual pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que o apelado
Maycon Douglas de Melo de Campos
,

seja condenado. (Id 23654451)

Em resposta, a defesa refuta a tese acusatória, pugnando pelo desprovimento do recurso e a confirmação do decreto absolutório em seus exatos termos

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rocha Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 27689470)

“Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença absolutória. Recurso da acusação. Pleito ministerial de condenação do réu. Improcedência. Ausência de temor da vítima. Atipicidade. Somente se configura o delito previsto no artigo 147 do Código Penal quando a ação do agente é capaz de incutir na vítima temor de mal injusto e iminente. Absolvição mantida. Parecer pelo desprovimento do apelo ministerial. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação postulando a condenação do recorrido pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, nos termos da denúncia, alegando para tanto, que os delitos imputados restaram satisfatoriamente comprovados nos autos.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 23653484)

“(...) Na data de 16.08.2015, aproximadamente as 19h30, na pizzaria D'talia, localizada na Av. Tancredo Neves, jardim Tanaka, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado MAYCON DOUGLAS DE MELO DE CAMPOS, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Rosimeire Cleidiane da Silva, sua ex-companheira.

Consta nos autos, que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente 8 (oito) meses, sendo que, na data e horário acima de1ineados, já separados, esta encontrava-se em uma lanchonete com o seu atual namorado, oportunidade em que aquele ao avistá-los, mandou-lhe mensagens de texto via celular e ameaçou-a dizendo “que iria acabar com a sua vida e do seu namorado”.

Na sequência, a vítima e seu namorado ao deixarem o local foram surpreendidos pelo denunciado que passou a desferir chutes no veículo daquele, oportunidade em que se dirigiram até a Delegacia de Polícia, sendo seguidos pelo mesmo.

Consta, ainda, que ao chegarem na Delegacia de Polícia o denunciado passou a agredir o namorado da vítima e ameaçou-os dizendo: “vou matar vocês dois, vocês dois são safados”. Posteriormente, a vítima correu para o interior da Delegacia de Polícia com o objetivo de pedir ajuda, ocasião em que aquele evadiu-se do local.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o denunciado. (fl. 09)

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece a presente DENUNCIA contra MAYCONDOUGLASDE MELODE CAMPOS como incurso nas sanções do artigo 147 c/c art. 61, II, “P', par duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, protestando-se seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado, para oferecimento de defesa preliminar, instalando—se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se a vítima e testemunha abaixo arroladas. “(...)

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à acusação.

Inicialmente, em se tratando de crimes ocorridos em sede de violência doméstica, cabe preliminarmente referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos nesse âmbito têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Constituindo-se o processo penal como sendo uma forma de se buscar a verdade real dos acontecimentos para que seja possível aplicar, ou não, uma sanção penal ao seu infrator, impende destacar que todas as provas colhidas no decorrer da instrução devem ser avaliadas dentro de um contexto harmônico para que se possa concluir pela condenação do acusado ou por sua absolvição.

Extrai-se da dos autos, conforme mídia Id 23654455, a vítima assim relatou em juízo:

“(...) Nós estávamos passando e ele seguiu a gente, e eu acho... não sei se ele estava bêbado, foi atrás da gente e começou a quebrar o carro dele (do namorado da vítima), bateu o pé e chegou lá na delegacia e foi pra cima dele no pátio da delegacia. (...)” (sic)

Relatou ainda que recebeu mensagens de ameaça e na delegacia a xingou, mas se dirigiu até a delegacia para não ser mais incomodada, contudo não se sentiu ameaçada.

A respeito da interpretação do que deve ser entendido por crime de ameaça previsto na lei penal, deve-se entender como sendo um delito formal, sendo necessário que seja concreta e séria para que se configure “mal injusto e grave”. Ademais, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor.

Agregado ao fato de sua consumação instantânea há ainda de se considerar para a configuração necessária do crime de ameaça a intenção do agente em vir causar mal injusto e grave à vítima, causando-lhe temor.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

E no presente feito, entendo que os elementos de convicção trazidos no curso do processo não se mostram hábeis a sustentar, com a certeza exigível e necessária, a condenação do recorrido.

Como bem apontado pelo juízo de piso, não basta haver expressões de conteúdo ameaçador, mas que tenha credibilidade, ademais, após os acontecimentos, os mesmos voltaram com o relacionamento por algum tempo.

Dessa forma, entendo que, no caso em tela, as declarações prestadas em juízo não são suficientes para ensejar a responsabilização do acusado, pois como visto, não fornece a certeza necessária para impor uma condenação ao recorrido, tornando imperativa a manutenção da absolvição.

E, como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório.

Condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele.

A certeza é aqui a "
consciência
dubitandi secura
de que falava Vico e que não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e autoria”
(Sauer, Grundiagen dês Prozessrechts, 1929, p. 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção insuficiente (Heleno Fragoso, RD penal 5/148, Ed. Borsói).

Assim, no caso em tela, diante do cenário nebuloso e de circunstâncias que foram dissonantes nos autos, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório, razão pela qual impositiva a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, mantenho a absolvição do acusado, com base no teor do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e mantendo na íntegra sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020